Tribunal: TJMT
Processo: 1013180-78.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. ação de exibição de documentos. prova pericial grafotécnica. incompatibilidade com a natureza instrumental da demanda. impossibilidade de dilação probatória complexa. provimento do recurso.
Caso em exame
Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013180-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVANTE), EUZEBIO MENDES DE MELLO - CPF: 063.832.541-20 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito processual civil. agravo de instrumento. ação de exibição de documentos. prova pericial grafotécnica. incompatibilidade com a natureza instrumental da demanda. impossibilidade de dilação probatória complexa. provimento do recurso
.

Caso em exame

A
gravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de exibição de documentos que, em fase instrutória, determinou a realização de prova pericial grafotécnica destinada à verificação da autenticidade de assinaturas apostas em contratos bancários, atribuindo à instituição financeira requerida o custeio integral dos honorários periciais
.

Questões em discussão

Há duas questões:
(i)

se a produção de prova pericial grafotécnica é compatível com a natureza jurídica e os limites cognitivos da ação de exibição de documentos; e (
ii
) saber se a inversão do ônus da prova ou o disposto no art. 429, II, do CPC autorizam a imposição automática do custeio integral da perícia à instituição financeira requerida.

Razões de decidir

1.
A ação de exibição de documentos, disciplinada nos art
igos
396 a 404 do Código de Processo Civil, possui natureza instrumental e finalidade restrita à obtenção de documento ou coisa necessária à formação de prova, não se destinando à apreciação da validade, suficiência ou autenticidade do conteúdo documental.

2.
A realização de prova pericial grafotécnica para aferição da autenticidade de assinaturas implica incursão no mérito da relação jurídica subjacente e promove indevida ampliação do objeto da demanda, convertendo a ação de exibição de
documentos em verdadeira ação de conhecimento, em desconformidade com os limites objetivos do procedimento
.

3.
Eventual controvérsia acerca da autenticidade documental deve ser dirimida em ação própria ou por meio do incidente processual adequado, que admita ampla dilação probatória e cognição exauriente, sendo incompatível a produção de prova técnica complexa na ação de exibição de documentos
.

4.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que ações de natureza instrumental, como a produção antecipada de provas e a exibição de documentos, não comportam discussão acerca da validade ou autenticidade documental, tampouco realização de perícia grafotécnica, matérias reservadas ao processo principal.

5.
Reconhecida a inadequação da prova pericial grafotécnica no procedimento de exibição de documentos, resta prejudicada a análise acerca da responsabilidade pelo custeio da prova
.

IV. Dispositivo e teses

Recurso
provido.

Teses de julgamento:

A ação de exibição de documentos, por possuir natureza instrumental e cognição limitada, não comporta a realização de prova pericial grafotécnica destinada à aferição da autenticidade de assinaturas ou validade documental, matérias que devem ser discutidas em ação própria ou em procedimento que admita ampla dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento

interposto por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., contra decisão interlocutória (ID. 212635671 – Autos de Origem nº 1032620-05.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos, em fase instrutória, indeferiu insurgência da parte requerida e reiterou a obrigação de arcar com o pagamento integral dos honorários periciais, fixados para realização de prova grafotécnica, ao fundamento de que, diante da impugnação da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos juntados pela instituição financeira, incumbiria a esta o ônus de comprovar sua veracidade, inclusive mediante o custeio da prova, em observância ao Tema Repetitivo nº 1061 do Superior Tribunal de Justiça e ao disposto no art. 95 do Código de Processo Civil, consignando, ainda, que a matéria estaria acobertada pela preclusão, não sendo admissível sua rediscussão por simples petição .

Em suas razões recursais (
id
. 356644383), a parte agravante sustenta, em síntese, a violação ao art. 95 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a perícia foi determinada de ofício, não podendo lhe ser imposto o custeio integral, bem como que a inversão do ônus da prova não implica, automaticamente, a transferência do ônus financeiro da prova, invocando, ainda, o Tema 1
.
061 do Superior Tribunal de Justiça em seu favor
.

O pedido liminar foi apreciado, sendo deferido o efeito suspensivo (
id
. 357615867), ao fundamento de que a produção de prova pericial grafotécnica
se mostra
incompatível com a natureza da ação de exibição de documentos, por se tratar de procedimento de cognição limitada, não destinado à análise da validade ou autenticidade do
documento.

Foram opostos embargos de declaração (
id
. 358429868), nos quais a parte agravada alegou omissão, contradição e erro de premissa fática, os quais foram rejeitados (
id
. 362689388), ao fundamento de inexistência de vícios no decisum, assentando-se que a decisão enfrentou adequadamente a questão relativa à impossibilidade de produção de prova pericial no âmbito da ação de exibição de
documentos.

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que a instituição financeira deve arcar com o custeio da prova, com base no art. 429, II, do Código de Processo Civil, na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e no Tema 1061 do Superior Tribunal de
Justiça.

Dispensado o parecer ministerial, por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de produção de prova pericial no bojo da ação de exibição de documentos.

A irresignação merece acolhimento.

A ação de exibição de documentos, disciplinada nos art
igos
396 a 404 do Código de Processo Civil, possui natureza eminentemente instrumental, destinando-se à obtenção de documento ou coisa necessária à formação de prova, não se prestando à análise aprofundada de seu conteúdo, validade ou autenticidade, matérias que demandam cognição exauriente e dilação probatória incompatíveis com o rito da referida demanda.

A determinação de realização de prova pericial grafotécnica, com o objetivo de aferir a autenticidade de assinaturas apostas em contratos, implica incursão no mérito da relação jurídica subjacente, promovendo indevida ampliação do objeto da demanda e convertendo a ação de exibição em verdadeira ação de conhecimento, em manifesta desconformidade com o sistema processual vigente.

Ainda que se alegue a existência de impugnação de assinatura, tal circunstância, por si só, não tem o condão de alterar a natureza da ação proposta, devendo eventual controvérsia acerca da autenticidade documental ser dirimida em ação própria ou por meio do incidente processual adequado, que admita ampla instrução probatória, sob pena de violação aos limites objetivos da demanda.

Nessa perspectiva, é certo que
a ação de exibição de documentos não comporta dilação probatória complexa, tampouco discussão acerca da autenticidade ou validade do documento
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.EXIBIÇÃODE CONTRATO BANCÁRIO.
CÓPIA DIGITALIZADA. SUFICIÊNCIA PARA A FINALIDADE DA AÇÃO.
DESNECESSIDADE DE VIA ORIGINAL PARAPERÍCIANESTE

MOMENTO.DISCUSSÃOQUANTO À VALIDADE DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDA PRÓPRIA.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, ao acolher embargos de declaração opostos pelo banco, reconheceu a suficiência da cópia do contrato apresentada e afastou a multa cominatória anteriormente fixada em ação de produção antecipada de provas. O apelante busca a reforma da decisão, sustentando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a necessidade de apresentação da via original do contrato para realização deperíciagrafotécnica.

II. QUESTÃO EMDISCUSSÃO

Há duas questões emdiscussão: (i) definir se a decisão que reconheceu a suficiência da cópia do contrato, afastando a exigência de apresentação do original, caracteriza cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se, na ação de produção antecipada de provas, é cabível exigir aexibiçãodo contrato original em meio físico para a realização deperíciagrafotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção antecipada de provas, prevista nos
arts
. 381 a 383 do CPC, tem natureza de jurisdição voluntária e visa apenas à obtenção de elementos probatórios para futura ação, sem apreciação de mérito nem valoração do conteúdo apresentado
.
A apresentação de cópia do contrato pelo requerido atende à finalidade da ação, qual seja, assegurar o acesso aodocumentopara conhecimento de seu conteúdo, sendo adiscussãosobreautenticidadee validade matéria reservada à ação principal.

Nos termos dos
arts
. 424 e 425, III, do CPC, as cópias

dedocumentosparticulares possuem a mesma eficácia probatória dos originais, salvo impugnação específica deautenticidade, o que deve ser arguido no processo de conhecimento.

A ausência deexibiçãoda via original do contrato nesta fase não configura cerceamento de defesa, pois o juízo da produção antecipada não está vinculado à valoração probatória, sendo possível a realização deperíciagrafotécnica apenas no processo principal, quando cabível.

O acolhimento dos embargos de declaração pelo juízo de origem, com o afastamento da multa e a homologação da cópia apresentada, observou o devido processo legal e não ocasionou prejuízo à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação de produção antecipada de provas não comporta valoração sobre a suficiência, validade ouautenticidadedosdocumentosapresentados, limitando-se à sua obtenção e documentação.

A cópia de contrato particular possui a mesma
eficácia probatória do original, cabendo impugnação deautenticidadeapenas em ação própria.

A exigência de apresentação de via original paraperíciagrafotécnica é matéria a ser discutida no processo principal, e não na produção antecipada de provas.

(
TJMT,
N.U 1033617-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)
- negritei

Do mesmo modo, a inadequação da via eleita para o exame de pretensões que exigem aprofundamento probatório constitui orientação consolidada, não sendo possível utilizar procedimento de natureza instrumental para obtenção de provimento que pressupõe análise de mérito e produção de prova técnica especializada, porquanto
“
demandas dessa natureza se limitam à obtenção de elementos probatórios, sem apreciação de sua validade ou autenticidade, matérias que devem ser reservadas à ação principal, sendo a realização de perícia grafotécnica cabível apenas em processo de conhecimento
”
.
(TJMT, N.U 1066739-89.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Dr.
Ant
ô
nio Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/04/2026, publicado no DJE em 04/05/2026)

Diante desse contexto, revela-se indevida a determinação de produção de prova pericial grafotécnica no âmbito da ação de exibição de documentos, por incompatibilidade com a natureza da demanda e com os limites de sua cognição.

Reconhecida a inadequação da prova pericial, resta prejudicada a análise acerca da responsabilidade pelo seu custeio, porquanto inexistente fundamento jurídico para a própria realização da prova.

Em face do
exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a determinação de realização de prova pericial grafotécnica no âmbito da ação de exibição de documentos, restando prejudicada a análise acerca do custeio da prova.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026